Tribunal: STF
Processo: RE 1559701
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à aposentadoria de acordo com as regras de transição previstas nos artigos 9º da EC 20/98, 2º, 6º e 6º-A da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, (doc. 55).



    Os recorrentes, fundadas no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em sumas ao art. 60, § 4º, da Constituição da República (doc. 57).



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 35, II, III e IV, da EC 103/2019, pois



    eliminou os efeitos do caminho percorrido pelo servidor público sob as regras permanentes e de transição anteriores, o que violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança.



    Do dia para a noite, o tempo de serviço, idade e contribuição que os Recorrentes teriam que cumprir até sua aposentadoria aumentou significativamente, o que é totalmente irrazoável e desproporcional, como restou demonstrado na exordial e será reiterado na presente manifestação recursal.(doc. 57, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A Turma Recursal, referindo a sentença proferida, assentou que:



    Só há direito adquirido se adimplido o tempo e modo aquisitivo e/ou constitutivo do direito, nos termos da lei em vigor no seu tempo. Nessa situação o direito abstratamente previsto na norma incorpora-se em definitivo ao patrimônio de seu titular. Caso o processo aquisitivo do direito não tenha se completado por quaisquer motivos, há mera expectativa de direito, de modo que lei nova poderá subtraí-lo, sem ofensa ao princípio, porque de fato ele não existe. No caso dos autos, a parte autora reconhece que, quando da vigência da EC 103/2019, ainda não preenchia os requisitos da aposentadoria com base em qualquer das regras de transição das ECs 20/98, 41/2003 ou 47/2005, de modo que não tem direito adquirido à aposentadoria ou ao recebimento de abono de permanência de acordo com essas regras. Por outro lado, a expectativa de direito aos fins pretendidos não é protegida em nosso ordenamento jurídico, pois não há por parte dos servidores públicos direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário. (doc. 55, p. 2).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Incorporação da vantagem pessoal aos proventos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.477.575 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/4/2024, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.460.074 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024, grifei).



    Ainda que superado este óbice o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsia semelhante à tratada neste recurso, estabeleceu que a aposentadoria é um direito adquirido no momento de sua formalização pela entidade competente, e que, em questões previdenciárias, devem ser aplicadas as normas vigentes no momento em que os requisitos para a inatividade são atendidos. Esse entendimento foi destacado no acórdão da ADI 3.104/DF, DJe 8/11/2007, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    [...]



    6. Na espécie em pauta, a Autora insiste em que a Emenda Constitucional n. 20/1998 teria estabelecido direitos subjetivos previdenciários que passariam a compor o patrimônio jurídico de seus representados, ainda que não estivessem eles aposentados, quer dizer, ainda que não tivessem titularizado o direito, nem aperfeiçoado o ato pelo qual se aposentassem. Assertiva da Autora de que o ‘direito subjetivo, garantido constitucionalmente aos servidores, detentores de cargo efetivo que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, [teria se incorporado] ao patrimônio jurídico deles, de modo definitivo, como direito adquirido’ (fl. 7) não pode prosperar. 



    7. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, o sistema de previdência social foi modificado, instituindo-se novo regime jurídico de aposentação para os servidores públicos, e, ao seu lado, normas de transição foram estabelecidas para regular as situações específicas daqueles servidores que, na data da publicação daquela emenda constitucional, 16.12.1998, já tivessem cumprido os requisitos exigidos para a obtenção dos benefícios com base nos critérios previstos na legislação antes vigente (art. 3º - ‘É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.’) 



    Os servidores públicos que não preencheram tais critérios passaram a ter a sua condição submetida ao novo regime previdenciário, sem terem adquirido direito à manutenção do anterior, o que somente ocorreria no momento da implementação dos requisitos exigidos e segundo o regime vigente no exato momento em que se aperfeiçoasse a aposentação. Isso porque, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, conforme reiterada jurisprudência desta Casa. 



    [...]



    9. Acompanhando o que acima exposto, pode-se afirmar que os servidores públicos que tiverem preenchido os requisitos previstos na Emenda Constitucional n. 20/1998, antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, adquiriram o direito a aposentar-se segundo as normas previstas naquela emenda, tal como reconhecido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Isso porque só se adquire o direito quando o seu titular preenche todas as exigências previstas no ordenamento jurídico vigente, de forma a habilitá-lo ao seu exercício. 



    Se, ao tempo de aplicação das normas de transição da previsão normativa constitucional, o interessado não tinha cumprido a condição exigida, por óbvio não há se cogitar em aquisição do direito, como pretendido.



    É o que assevera Luis Roberto Barroso, em parecer juntado aos autos pela União (fls. 236-285):



    “a) Expectativa de direito: o fato aquisitivo teve início, mas não se completou; 



    b) Direito adquirido: o fato aquisitivo já se completou, mas o efetivo previsto na norma ainda não se produziu; 



    c) Direito consumado: o fato aquisitivo já se completou e o efeito previsto na norma já se produziu integralmente.”



    10. Pretende a Autora, secundado pelos nobres amici curiae, contrariamente ao entendimento pacificado neste Supremo Tribunal Federal, mantenha-se a aplicação das normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998, parcialmente revogada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, aos servidores que, durante a vigência daquela, não tinham ainda cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria. As normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998 configurariam uma possibilidade de virem os servidores a ter direito, se ainda não tinham preenchido os requisitos nela exigidos antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. Os servidores públicos – que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais - passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    11. Não me parece haja, por isso mesmo, inconstitucionalidade no art. 2º, tampouco na expressão ‘8º’ do art. 10, da Emenda Constitucional n. 41/2003. Não há, no caso em apreciação, direito que possa se mostrar como adquirido antes de se cumprirem os requisitos imprescindíveis à aposentadoria, cujo regime constitucional pode vir a ser alterado, na forma reconhecida pelos precedentes deste Supremo Tribunal, que adoto em observância à pacífica jurisprudência assentada.



    Ademais, as normas que cuidam das situações transitórias dos servidores públicos vigoram para aqueles que se inserem nas situações nelas descritas, sendo regras de exceção, as quais impõem interpretação e aplicação restritivas, na forma da melhor doutrina e assentada jurisprudência. 



    Não há óbice, nem vislumbro desobediência do constituinte reformador ao alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar àqueles que ainda não atenderam aos requisitos firmados pela norma constitucional. Os critérios e requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria não se petrificam para os que, estando no serviço público a cumprir, no curso de suas atribuições, os critérios de tempo, contribuição, exercício das atividades, dentre outros, ainda não os tenham aperfeiçoado, de modo a que não pudesse haver mudança alguma nas regras jurídicas para os que ainda não titularizam o direito à sua aposentadoria. 



    Diferente é o direito genérico à aposentadoria, como um dos direitos sociais, e o direito à sua aposentadoria, esse aperfeiçoado quando completados todos os itens legalmente estatuídos para fazer nascer o direito e a capacidade de exercê-lo a partir daí. 



    Nessa mesma assentada, em aditamento ao voto, a Ministra Cármen Lúcia ainda registrou o seguinte quanto à alegação de ofensa ao princípio da proibição ao retrocesso social:



    Senhora Presidente, Senhores Ministros, registro apenas, em atenção ao que foi dito da tribuna pelos nobres advogados, quanto ao princípio da proibição do retrocesso social, que este seria o caso se houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de aposentadoria, já que a aposentadoria é um direito social que o constitucionalismo contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso. Aqui aconteceu uma adaptação dos critérios de transição para o novo modelo previdenciário que se veio a estabelecer.



    Nesse mesmo sentido, indico as seguintes decisões monocráticas: RE 1.384.654/SE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/3/2023 ; RE 1.476.629/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/2/2024; e RE 1.410.832/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor das partes recorrentes, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator